Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726785-45.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMARILDO VIEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AMARILDO VIEIRA DA SILVA DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à petição de ID 15015586. Dessa forma, ante a tempestividade do recurso, revogo a decisão de ID 14209744. No mais, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal sequer fora recebido pelo juízo de origem. Desse modo, baixem-se os autos para adoção de tais providências. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto